Tribunal: TJDFT
Processo: 0739419-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Processo : 0739419-11.2023.8.07.0001 DESPACHO De acordo com o Tema Repetitivo 1.040 do Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei no 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar”. Infere-se dos autos que a medida liminar sequer foi cumprida, a despeito da sentença de mérito lançada, julgando procedente o pedido “para declarar a rescisão contratual operada de pleno direito, bem como que seja consolidada a propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo” no patrimônio do credor fiduciário (id. 59586217). Todavia, considerando a alegação trazida no recurso de que o veículo teria sido leiloado, “sendo arrematado abaixo do valor de mercado” (id. 59586219 – p. 9/10), a fim de aferir possível erro de procedimento, às partes para que esclareçam se, de fato, o veículo foi apreendido e quando ocorreu. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à conclusão para relatório e voto. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator